Tribunal: TJMT
Processo: 1035890-47.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035890-47.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIO DOMINGUES BUENO - CPF: 284.008.791-04 (APELADO), KLEBER JOSE MENEZES ALVES - CPF: 629.438.391-91 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO DOMINGUES BUENO - CPF: 284.008.791-04 (APELANTE), KLEBER JOSE MENEZES ALVES - CPF: 629.438.391-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), HELMUT FLAVIO PREZA DALTRO - CPF: 828.255.211-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO DE COBRANÇA
– OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”
, opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 1035890-47.2018.811.0041 que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, conforme, assim, ementado (212180159):

“
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DE RECURSO – PRESCINDIBILIDADE DE ANUÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – JULGAMENTO EXTRA PETITA – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA – CONDENAÇÃO INSUFICIENTE DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ARTIGO 496, § 3°, INCISO II, DO CPC – REEXAME NÃO CONHECIDO – RECOLHIMENTO DO FGTS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONTADO A PARTIR DO JULGAMENTO DO ARE N.° 709.212/DF, PELO STF – EFEITO MODULADOR – SUSCITADA LEGALIDADE DO CONTRATO TEMPORÁRIO – MATÉRIA NÃO ALEGADA PERANTE O JUÍZO A QUO – INOVAÇÃO RECURSAL – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INADMISSIBILIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO VÁLIDA – TEMA 611, DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 998, do CPC, a parte recorrente poderá, a qualquer tempo, desistir do recurso, independentemente da anuência da parte
ex adversa
.

2. Não há julgamento
extra petita
quando a declaração de nulidade do contrato temporário decorre de uma interpretação lógico-sistemática da petição inicial, mediante uma análise de todo o seu conteúdo, em consideração ao pleito global formulado pela parte.

3. Embora ilíquida a sentença, a remessa necessária é dispensável se presentes elementos capazes de demonstrar que o montante da condenação, cuja definição depende apenas de cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no artigo 496, § 3°, inciso II, do CPC.

4. Ao declarar a inconstitucionalidade do artigo 23, § 5°, da Lei n.° 8.036/90 e do artigo 55, do Decreto n.° 99.684/90, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão, nos seguintes termos: “Para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão" (ARE 709212, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-032 Divulg 18-02-2015 Public 19-02-2015).

5. Na hipótese, os contratos de trabalho declarados nulos foram firmados entre os anos de 1997 a 2017 e, por isso, iniciado o prazo prescricional antes do julgamento proferido pela Suprema Corte, de modo que o lapso temporal de 05 (cinco) anos deve ser contado a partir da decisão proferida no ARE n.° 709.212/DF. Assim, não há se falar em prescrição.

6. A alegação, nas razões de apelação, de questão até então não suscitada nos autos constitui inadmissível inovação recursal, na medida em que ofende ao princípio do juiz natural, bem como caracteriza supressão de instância.

7. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, no Tema n.° 611, do STJ, nas condenações ilíquidas da Fazenda Pública ao pagamento aos servidores públicos, o termo inicial para a incidência dos juros de mora é citação.

8. Reexame não conhecido. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido
”
.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto à alegação de que o ARE n.° 709.212 do STF não se aplica às ações ajuizadas contra a Fazenda Pública, devendo incidir as disposições do Decreto n.° 20.910/32.

Aduz, outrossim, que o acórdão contem erro de fato, pois não apreciou a alegação de que não há nulidade do contrato temporário, em razão da reintegração do servidor por ordem judicial, asseverando que todas as matérias que envolvem a pessoa jurídica de direito público constituem direitos indisponíveis, de modo que não se aplica a tese de inovação recursal nesse sentido.

Por essa razão, requer o recebimento e acolhimento dos presentes embargos para
“
1) Suprir a omissão apontada, em consequência, atribuindo efeitos modificativos aos embargos, seja reformada a sentença para o fim de reconhecer a prescrição das parcelas retroativas a 05 (cinco) anos do ajuizamento da ação; 2) Sanar o erro de fato havido e, atribuindo efeitos modificativos ao presente recurso, para o fim de apreciar a questão de que não há que se falar em nulidade do contrato após a reintegração do apelado, no período de 22.05.2013 a 20.03.2017, por se tratar de cumprimento de ordem judicial
”
(ID. 215038158).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 216872652).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”, opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 1035890-47.2018.811.0041 que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão se encontra maculado por omissão e erro material, ao argumento de que o
decisum

deixou apreciar a alegação de inaplicabilidade do Tema n.° 608, do STF, em relação à Fazenda Pública, bem como que não há nulidade do contrato temporário celebrado entre as partes, por se tratar de cumprimento de decisão judicial.

Com efeito, o pronunciamento judicial é omisso quando deixa de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1°, do CPC, quais sejam:

I - se limita à indicar, à reproduzir ou à parafrasear ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limita a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixa de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis ex officio, snedo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Na hipótese, porém, não se verifica a alegada omissão, porquanto,
do exame do acórdão, constata-se a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, abrangendo cada um dos tópicos apontados pela parte embargante.

Isso porque, há expressa menção quanto à incidência do ARExt n.° 709.212/DF ao presente caso, com base nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que se aplica às hipóteses de nulidade do contrato temporário, não se restringindo às ações que envolvam pessoa jurídica de direito privado. Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. DIREITO AO FGTS. RE N. 765.320/RG. PRAZO PRESCRICIONAL PARA O RECEBIMENTO DOS VALORES DEVIDOS. ARE N. 709.212/DF. APLICAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. TERMO INICIAL DO CONTRATO DE TRABALHO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. DEFINIÇÃO DO PRAZO PARA RECEBIMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. TRINTENÁRIO. QUINQUENAL. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 765.320/RG (Tema n. 916), concluiu que "a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS".

II - No julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema n. 608), em 13.11.2014, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5o, da Lei n. 8.036/1990, e 55 do Decreto n. 99.684/1990, na parte em que ressalvam o "privilégio do FGTS à prescrição trintenária", e fixou a seguinte tese: "O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7o, XXIX, da Constituição Federal".

III - A aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré. Precedentes.

IV - O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses : (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.

V - Recurso Especial improvido”.

(STJ - REsp: 1841538 AM 2019/0297438-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 04/08/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2020). (Grifo nosso).

No que se refere ao alegado “erro material”, no sentido de que contra a Fazenda Pública, quando tutelado direito indisponível, a revelia não produz o seu efeito material, melhor sorte não assiste à parte embargante, porquanto as questões apontadas pela parte embargante foram afastadas por estar caracterizada a hipótese de inovação recursal.

Nesse ponto, conquanto defenda que a nulidade do contrato temporário somente foi declarada na sentença, como ressaltado no voto embargado, verifica-se da descrição fática e dos pedidos formulados pela parte apelada na petição inicial à intenção em ver declarada a nulidade do contrato temporário, indispensável para a percepção das verbas pleiteadas quanto ao FGTS, motivo pelo qual não há que se falar em desconhecimento dos fatos pela Administração Pública.

Ademais, perfaz curial salientar que não se admite o conhecimento de insurgência quando trata de matéria não ventilada no decorrer do processo, ainda que suscitada pelo ente público. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. ARESTO EMBARGADO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO NO MÉRITO. ACLARATÓRIOS DA AUTARQUIA FEDERAL. SUSCITADA IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER A INOVAÇÃO RECURSAL. DEFESA DE DIREITO INDISPONÍVEL. INSUBSISTÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA UNÍSSONA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DE APRECIAR MATÉRIA FÁTICA NÃO VENTILADA PERANTE O JUÍZO A QUO. PROPOSIÇÕES NÃO CONHECIDAS. CORRETA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC. INOBSERVÂNCIA. VIA RECURSAL IMPRÓPRIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS”.

(TJ-SC - APL: 00056442020188240075, Relator: Diogo Pítsica, Data de Julgamento: 18/08/2022, Quarta Câmara de Direito Público). (Grifo nosso).

Dessa maneira, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
”.(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados”.

(TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017). (grifo nosso).

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”.

(N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.

(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de omissão ou erro material no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024